Tribunal: TJDFT
Processo: 0739966-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO EXECUTÓRIO. NATUREZA MISTA. CARÁTER ADMINISTRATIVO E JURISDICIONAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão combatida, a qual chamou o feito à ordem e revogou, de ofício, decisão anterior que considerou erroneamente um período de detração de 9 meses, cuidou-se de mera correção de erro material. Nesse quadro, não pode o agravante pretender usufruir de período de detração para o qual não tem direito, aproveitando-se, repita-se, de erro material.
2. As decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal têm natureza mista, ou seja, possuem natureza administrativa e jurisdicional. Como tal, podem ser revistas sem que haja ofensa à coisa julgada ou ao princípio non reformatio in pejus, podendo ainda as partes eventualmente recorrer quando se sentirem prejudicadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.